Tribunal: TJES
Processo: 5001181-65.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas; Fornecimento de medicamentos; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001181-65.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ARILDO FRAGA TOLENTINO
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001181-65.2022.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ARILDO FRAGA TOLENTINO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerido EES interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso inominado tempestivo, sendo inexigível seu preparo (CPC, art. 1007, § 1º).

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR solidariamente, os requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ARACRUZ a disponibilizarem ao requerente, o medicamento QUETIAPINA 200mg, na quantidade de 60 (sessenta) comprimidos por mês, OLANPAZINA 10mg, na quantidade de 60 (sessenta) comprimidos por mês e FRALDAS GERIATRICAS, tamanho “G”, na quantidade de 04 (quatro) diárias, no total de 124 (cento e vinte e quatro), por mês, para o devido tratamento, considerando a patologia diagnosticada, para restabelecimento da saúde do paciente, conforme documentos médicos anexados aos autos”.

A r. Sentença proferida na origem
condenou
o(s) ente(s) federado(s) requerido(s) na correspondente obrigação específica de fazer, objeto do pedido.

Como fundamento de reforma, o EES alegou, em apertada síntese que, segundo as particularidades do presente caso concreto, não tem o dever de cumprimento da obrigação específica que ora lhe foi imposta, além de suscitar nulidade de sentença.

A respeito da arguição de nulidade, entendo que não assiste razão ao recorrente, na medida em que é, sim, revel, já que apresentou contestação intempestiva. Contudo, da revelia não não surgiu nenhum prejuízo, primeiro porque este fato sequer foi mencionado na fundamentação da r. Sentença; e, segundo, porque inexiste confissão ficta em relação ao réu-recorrente: «[...] V – É orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis [...] (STJ, AgInt no REsp n. 1.358.556/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe de 18/11/2016)».

Com relação à alegação de nulidade por incompetência do Juízo, melhor sorte não teve o recorrente.

Isso porque ainda não houve determinação definitiva sobre o conflito de competência entre a Justiça Estadual e Federal, conforme decisão do Ministro Gilmar Mendes:

«[...] (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão,
sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (
STF
, RE 1366243 TPI/SC, rel. Min. Gilmar Mendes,
17/04/2023
)»

Arguições de nulidade afastadas. Passo, doravante, ao exame do mérito.

O direito à saúde a todo cidadão tem assento constitucional federal (CF, art. 196), estadual (CEES, art. 159), sendo regulamentado por norma infraconstitucional (Lei n.º 8.080/90):

«
CF, art. 196
. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação»

«
Lei n.º 8.080/90, art. 2º
. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício»

Por força desses preceitos, constitui dever do ente federado garantir, por meio de ações e iniciativas, o acesso ao tratamento médico exigido do paciente carente ou insuficiente de recursos, na concessão de medicamentos, procedimentos cirúrgicos, internações, prótese, órtese etc.

A obrigação é solidária de todos os entes federados, conforme jurisprudência vinculativa do STF, quando da edição da Tese de Repercussão Geral, Tema n.º 793.

Caracterizada, de lege lata, a obrigação constitucional abstrata do(s) ente(s) federado(s) Requerido(s), resta identificar a elegibilidade do(a) paciente no caso concreto para a obtenção da medida judicial objeto da lide, como causa bastante para reformar ou manter o julgamento de piso.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da obrigação específica objeto da lide.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “No caso dos autos, os documentos juntados atestam a necessidade da parte requerente a ter acessos aos medicamentos citados na inicial, conforme laudos médicos juntados aos autos, motivo pelo qual, foi deferido o pedido de antecipação de tutela no ID. 13144154. Cumpre registrar, ainda, que o fato de existir uma fila de espera para a realização de exames, cirurgias e/ou medicamentos, não pode servir como argumento para que os requeridos se escusem de cumprir com as suas obrigações constitucionais. Por fim, ressalto que a presente sentença não configura ofensa ao princípio da separação dos Poderes, mas, sim, é resultado da função típica do Judiciário, que deve julgar todos os casos submetidos ao seu exame”.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Sem condenação em custas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios, por não estar a parte vencedora assistida por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)